Tribunal: TJSP
Processo: 2016494-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercício de 2.017 - Exceção prévia de executividade rejeitada – Pretendido reconhecimento à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF – Colônia de férias - Imóvel utilizado ao lazer e à atividade recreativa, sem vínculo com as finalidades precípuas da entidade sindical - CF, art. 150, § 4o – Decisão mantida - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercício de 2.017 - Exceção prévia de executividade rejeitada – Pretendido reconhecimento à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF – Colônia de férias - Imóvel utilizado ao lazer e à atividade recreativa, sem vínculo com as finalidades precípuas da entidade sindical - CF, art. 150, § 4o – Decisão mantida - Recurso desprovido.